Tribunal: TJDFT
Processo: 0724860-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0724860-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELLE NUNES ROSA DE OLIVEIRA AGRAVADO: PARTIDO DOS TRABALHADORES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por DANIELLE NUNES ROSA DE OLIVEIRA em face de decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Mandado de Segurança Cível no 0728414-21.2025.8.07.0001, impetrado contra ato do PARTIDO DOS TRABALHADORES, indeferiu o pedido liminar. A decisão agravada restou proferida nos seguintes termos (ID. 237986434 na origem): 1. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por DANIELLE NUNES ROSA DE OLIVEIRA em desfavor de PARTIDO DOS TRABALHADORES. 2. A impetrante relata, em síntese, que é militante e filiada do Partido Político impetrado. 3. Aduz que apresentou sua candidatura ao cargo de Presidente Nacional da legenda, no âmbito do Processo de Eleições Diretas – PED 2025. 4. Expõe que atendeu às exigências do Estatuto e do Regulamento Eleitoral do PED 2025, especialmente no que diz respeito à apresentação de 5 (cinco) assinaturas de apoio de membros da Direção Nacional do Partido. 5. Narra que um dos apoiadores, José Américo Ascêncio Dias, retirou unilateralmente sua assinatura, motivo pelo qual a impetrada indeferiu sua candidatura, o que reputa abusivo. 6. Requer, assim, a título liminar, a suspensão dos efeitos do ato de indeferimento de sua candidatura, assegurada sua participação no debate oficial entre presidenciáveis, a ser realizado em 2.6.2025. 7. É o breve relatório. Decido. 8. Segundo a Lei 12.016/09, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por “habeas corpus” ou “habeas data” sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. 9. Ainda segundo o referido diploma normativo, poderá ser concedida medida liminar se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. 10. Examinando detidamente os autos, não verifico presentes os requisitos autorizadores para a concessão da medida, sobretudo o relevante fundamento. 11. De início, destaco que, em regra, as ações cujos objetos versem sobre divergências internas no âmbito de Partido Político são julgadas pela Justiça Estadual, a autorizar o processamento do feito perante este Juízo. 12. Posto isso, preceitua o artigo 9o do Regulamento Eleitoral do Processo de Eleições Diretas – PED 2025 – do Partido Político impetrado que a inscrição de candidatura à Presidência da Direção Nacional exige o apoio de pelo menos 5% (cinco por cento) dos membros do Diretório Nacional, ou seja, no mínimo 5 (cinco) assinaturas, considerando que o DN possui atualmente 90 (noventa) membros (ID 237918685). 13. Neste incipiente estágio da cognição processual, entendo que a superveniente retirada de uma das assinaturas de apoio, medidante ato voluntário de um dos seus apoiadores (ID 237919500), subtrai da impetrante requisito indispensável à sua candidatura, o qual deve se fazer presente durante todo o processo eleitoral. 14. Não há, a princípio, direito adquirido à candidatura, quando ausente requisito mínimo, antes mesmo do início dos respectivos debates. 15. Nessa toada, não vislumbro relevante fundamento para a concessão da liminar vindicada, devendo prevalecer o regramento eleitoral em questão. 16. Do exposto, por não reputar presentes os requisitos autorizadores de sua concessão, indefiro o pleito liminar. 17. Considerando que a presunção a que alude o artigo 99, §2o, do CPC é meramente relativa, visto que pode ser validamente afastada, na forma do que dispõe o §3o do mesmo dispositivo, junte-se aos autos cópia da última declaração de imposto de renda, extratos bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade e contracheque, para apreciação do pedido de gratuidade de justiça. Alternativamente, recolham-se as custas iniciais. 18. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do CPC. [...] Inconformada com o indeferimento da tutela de urgência, a Agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento (ID. 73108277) com pedido liminar. Relata que sua candidatura, após ser regularmente inscrita e publicada, foi cancelada pela Comissão Nacional de Organização do partido. Sustenta que o cancelamento foi motivado pela retirada unilateral do apoio de um dos cinco membros do Diretório Nacional que haviam subscrito sua inscrição, o que, segundo a Agravante, resultou no descumprimento do requisito mínimo de apoio previsto no artigo 9o do Regulamento Eleitoral do PED 2025. A Agravante aponta a ilegalidade do ato, argumentando que a inscrição, uma vez deferida e formalizada, constitui ato jurídico perfeito, insuscetível de anulação por manifestação unilateral e posterior de um dos apoiadores. Defende que o Estatuto e o Regulamento do partido são omissos quanto à possibilidade de retirada de apoio após o registro, configurando a decisão do partido uma inovação normativa que viola os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da boa-fé objetiva. Aponta, ainda, a presença de periculum in mora, dado o avançado estágio do processo eleitoral, com debates já realizados e eleição designada para 06 de julho de 2025, o que lhe acarreta prejuízo diário e irreversível. Requer, assim, a reforma da decisão para que seja concedida a tutela de urgência, restabelecendo-se sua candidatura e assegurando-lhe a participação plena no certame. A decisão agravada, conforme se verifica da decisão agravada reproduzida acima, indeferiu o pleito liminar ao fundamento de que o apoio mínimo de cinco assinaturas constitui requisito indispensável que deve se manter presente durante todo o processo eleitoral. Concluiu o juízo a quo que, com a retirada de um dos apoios, a Agravante deixou de preencher a condição de elegibilidade, não havendo direito adquirido à candidatura e, por conseguinte, ausente a probabilidade do direito invocado. A Agravante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça, benefício deferido na origem. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. Na hipótese, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. A análise, neste momento processual, é realizada em cognição sumária e não exauriente, com base nos elementos até então apresentados nos autos. Cinge-se a controvérsia em saber se a retirada superveniente de uma assinatura de apoio, após a formalização e publicação da candidatura da Agravante, constitui fundamento idôneo para o seu cancelamento. Conforme se extrai dos autos, a Agravante obteve o registro de sua candidatura após apresentar a documentação exigida, incluindo cinco assinaturas de apoio de membros do Diretório Nacional, conforme o Regulamento Eleitoral do PED 2025 (art. 9o, "l"). O ato de indeferimento baseou-se exclusivamente na retirada posterior de uma dessas assinaturas, o que reduziu o número de apoios para quatro. Sabe-se que o art. 17, §1o da Constituição Federal (CF) e o artigo 3o da Lei n. 9.096/95, asseguram aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios. Embora não se trate de autonomia absoluta, somente em hipóteses excepcionais, onde seja flagrante a violação de princípios constitucionais ou de dispositivos legais, é admitida a intervenção judicial nas matérias chamadas interna corporis. Neste sentido este eg. TJDFT: CIVIL. PROCESSO CIVIL. PARTIDO POLÍTICO. NULIDADE. ELEIÇÃO. PODER GERAL DE CAUTELA. NÃO APLICÁVEL. ESTATUTO. OBSERVÂNCIA. I. As regras impostas no Estatuto do Partido Político devem servir de guia à realização das eleições, bem como na condução de sua administração. Assim, uma vez observadas as regras estatutárias, não cabe ao Poder Judiciário intervir em ato interna corporis. II. O poder geral de cautela como preleciona Cássio Scarpinela Bueno[1]é o sistema processual civil reconhece ao magistrado uma gama bastante grande de alternativas para imunizar adequada e suficientemente ameaças a direito, impedindo que elas se tornem lesões dando ampla aplicação, destarte, ao comando do artigo 5o, XXXV da Constituição da República, devendo o magistrado utilizá-lo quando presente o perigo de lesão grave e de difícil reparação. III. Recurso não provido. [1]BUENO, Cássio Scarpinela. Curso Sistematizado de Direito Processual Civil. V. 4. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 202. (Acórdão 890168, 20130110314554APC, Relator(a): LEILA ARLANCH, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/08/2015, publicado no DJe: 01/09/2015.) PARTIDO POLÍTICO. ASSUSTOS INTERNA CORPORIS. ALEGAÇÃO VIOLAÇÃO ESTATUTO. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em regra, o Poder Judiciário não deve intervir em assuntos interna corporis dos partidos políticos, sob pena de ofensa à autonomia partidária prevista no art. 17, § 1o, da Constituição Federal ( CF) e no art . 3o da Lei n. 9.096/95. 2 . Em caráter excepcional, cabe ao Poder Judiciário a apreciação de ilegalidades praticadas por inobservância das normas do estatuto e demais atos internos do partido. Precedentes. 3. A análise do mérito recursal deve se nortear pelos efeitos da pandemia da Covid-19 que, entre tantas mudanças, simplesmente impediu reunião física de pessoas ao longo de 2020, 2021 e início de 2022 . Tal impedimento se deu por força de lei. Já no início de fevereiro de 2020, foi editada a Lei 13.979/20 que dispôs sobre as medidas "para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019". Entre as medidas inicialmente previstas pela referida norma, destaquem-se o isolamento e quarentena (art . 2o, I e II). 4.Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar, em abril de 2020, a constitucionalidade da Medida Provisória 926/2020 conferiu protagonismo aos Estados e Municípios para promover novas medidas restritivas nos respectivos âmbitos de atuação ( ADI 6.341) . Em consequência, foram editados inúmeros decretos e leis locais que simplesmente proibiram qualquer reunião de pessoas. Tal vedação, como se sabe, afetou diretamente os órgãos internos de empresas e entidades civis. 5. Em face da impossibilidade de reunião física e limitações inerentes a reuniões virtuais, particularmente quando há número expressivo de participantes/votantes, a solução - excepcional e temporária - foi a edição de atos pela direção de referidas entidades ad referendum do colegiado . É justamente nesse contexto que a Presidência Nacional do MDD, em 18 de março de 2020, edita a Resolução 02/2020 ?considerando a necessidade de regulamentar a aplicação de dispositivos estatutários como medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública e das recomendações das autoridades de saúde e sanitárias? editou a Resolução no 02/2020. 6. No contexto excepcional dos limites decorrentes da pandemia da Covid-19, tal ato é legítimo e deve ser considerado como expressão da vontade do MDB. Paralelamente, as normas jurídicas devem ser interpretadas e aplicadas considerando as circunstâncias excepcionais ocasionadas pela crise sanitária vivenciadas ao longo dos últimos dois anos . 7. Não há ilegalidade nas prorrogações da comissão provisória, pois autorizadas por ato da Presidência do Partido (Resolução no 02/2020). 8. Número de membro da comissão provisória deve ser ajustado ao disposto no estatuto, ou seja, sete membros . 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 07051204520228070000 1425458, Relator.: LEONARDO ROSCOE BESSA, Data de Julgamento: 18/05/2022, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 06/06/2022) Em relação ao caso específico dos autos, o Regulamento do PED 2025 (Processo de Eleição Direta) do Partido dos Trabalhadores prevê em seu art. 9o, alínea “l”: Art. 9o: A inscrição dos nomes dos(as) candidatos(as) às Presidências e das chapas, deverão ser feitas em formulário específico, que deverá ser protocolada na instância municipal ou na instância imediatamente superior. [...] l) A inscrição de candidato (a) a presidente (a) para os diretórios estaduais e para a direção nacional deverá ser acompanhada por uma lista de apoio, assinada por pelo menos 5% dos membros do diretório do respectivo nível ou, no caso das instâncias estaduais e nacional, uma lista de apoio de, pelo menos, 1.000 filiados(as) para a presidência nacional e 500 filiados(as) para as presidências estaduais. Em complemento, o art. 27 do mesmo Regulamento prevê que as omissões serão resolvidas pela Comissão Executiva Nacional. A Agravante alega que a Comissão Nacional de Organização, através do Ofício SORG 37/25, comunicou, no dia 21 de maio de 2025, o indeferimento da candidatura da Impetrante, sob o fundamento de que, com a retirada, restaram apenas quatro assinaturas de apoio, em desacordo com a exigência estatutária (ID. 73108282 - Pág. 36). O Recurso Administrativo, nos termos do documento de ID. 73108282 - Pág. 38 – 43 foi encaminhado ao Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores em 21/05/2025, a quem caberia analisar as razões recursais da Agravante na esfera administrativa, não havendo, até a presente data notícias de seu julgamento. Contudo, entendo que a exigência de um número mínimo de assinaturas para a candidatura à presidência, conforme o artigo 9o, alínea “l”, do Regulamento do PED 2025, estabelece uma condição substancial para a aptidão do candidato. A manutenção dessa condição, em princípio, é pressuposto para a continuidade da candidatura. A retirada de um dos apoios, ainda que após a inscrição inicial, pode ser interpretada pelo partido como a perda de um requisito contínuo da candidatura. A decisão interna do partido, nesse sentido, ampara-se na interpretação de suas próprias normas, prerrogativa da autonomia partidária. A interpretação conferida pelo partido à exigência de apoio, no sentido de que a perda do número mínimo de assinaturas inviabiliza a candidatura, não se apresenta, a priori, como desarrazoada ou ilegal a ponto de configurar uma arbitrariedade manifesta ou uma violação direta a direitos fundamentais que exija imediata intervenção judicial. O fato de a Agravante ter encaminhado um Recurso Administrativo (ID. 73108282 - Pág. 38-43) ao Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores e de este recurso não ter sido julgado até o momento indica que a questão está sendo processada internamente. A pendência de uma decisão na esfera administrativa, por si só, não configura a probabilidade do direito de forma a suplantar a autonomia partidária, que contempla a própria solução de controvérsias internas. A intervenção judicial, neste momento processual, com base na alegação de ausência de julgamento de um recurso interno, poderia desrespeitar o devido processo estatutário do próprio partido, que possui mecanismos próprios para resolver suas contendas. Portanto, em um juízo de cognição sumária, não se verifica, de forma inequívoca, a probabilidade do direito alegado pela Agravante, especialmente considerando a autonomia dos partidos políticos e a ausência de uma flagrante ilegalidade na interpretação adotada pelo Agravado em relação aos requisitos de candidatura. Registre-se que embora se reconheça a celeridade do calendário eleitoral do PED 2025 e os potenciais prejuízos à participação da Agravante nos debates e atividades de campanha, o perigo de dano, para fins de concessão de tutela de urgência, não pode ser dissociado da probabilidade do direito. Se não há uma probabilidade suficiente do direito que se busca tutelar, o perigo de dano, por maior que seja, não tem o condão de, isoladamente, justificar a medida excepcional. As dificuldades enfrentadas pela Agravante em sua campanha são uma decorrência da decisão interna do partido de indeferir sua candidatura. Intervir judicialmente para restaurar uma candidatura que, em um juízo inicial, pode carecer do cumprimento de um requisito essencial, seria prematuro e representaria uma indevida interferência na esfera de autonomia da agremiação política. Ademais, a existência de um recurso administrativo ainda pendente de julgamento no âmbito do próprio partido sugere que a resolução da questão ainda pode ocorrer pelas vias internas, minimizando o argumento de que a única solução possível seria a intervenção judicial imediata. Diante da análise conjunta dos requisitos, e especialmente da ausência de probabilidade do direito alegado, que não supera a prerrogativa da autonomia partidária em um juízo de cognição sumária, entende-se que a decisão agravada deve ser mantida, pois ausente, em princípio, uma hipótese de flagrante ilegalidade que justifique a intervenção judicial imediata nas matérias interna corporis do partido. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL, mantendo a r. decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de origem acerca do teor desta decisão. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital